Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
RESTITUIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLA. ALÍQUOTA IRPF. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALÍQUOTA EFETIVA. INAPLICABILIDADE.
1. O agravante pleiteia a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sob o fundamento de que se trata de matéria técnica e de ordem pública. Todavia, inexiste requerimento neste sentido, na impugnação ao cumprimento de sentença, o que impede a sua análise neste grau recursal, sob pena de supressão de instancia e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A controvérsia reside na identificação da alíquota de IRPF incidente sobre o auxílio pago ao exequente/agravado para verificação, na hipótese, de excesso de execução.
3. Conforme a tabela de incidência mensal de IRPF, a alíquota mais elevada passa a incidir para a base de cálculo acima de R$ 4.664,68 É dizer: sobre rendimentos tributáveis recebidos acima dessa base de cálculo, haverá incidência da alíquota de 27,5% de IRPF.
4. O agravante, por sua vez, alega que a alíquota de incidência do IRPF efetiva é menor, com variação de 12,51% a 15,18%, com fundamento no efetivo valor descontado a título de IRPF, dividido pela remuneração total do exequente/agravado. Verifica-se que a alegada alíquota efetiva considera as faixas menores de base de cálculo, inclusive a faixa em que há isenção de IRPF.
5. Outrossim, o valor recebido a título de auxílio pré-escolar/auxílio-creche é somado aos demais vencimentos, com incidência da alíquota de IRPF para a base de cálculo correspondente, razão pela qual não deve ser considerada a alíquota efetiva apresentada pelo agravante.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.